Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-46.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de terceiro. Preliminares de deserção, ausência de citação e impugnação ao valor da causa, afastadas. Pedido de desentranhamento de documentos não acolhido. Execução proposta em face do devedor no ano de 2013. Primeiro contrato de parceria firmado em 2014. Embora a penhora só tenha sido averbada na matrícula em 2017, a execução já tramitava desde 2013. Ademais, notícia de pendência de

Ementa:
Embargos de terceiro. Preliminares de deserção, ausência de citação e impugnação ao valor da causa, afastadas. Pedido de desentranhamento de documentos não acolhido. Execução proposta em face do devedor no ano de 2013. Primeiro contrato de parceria firmado em 2014. Embora a penhora só tenha sido averbada na matrícula em 2017, a execução já tramitava desde 2013. Ademais, notícia de pendência de julgamento de ação de anulação do negócio jurídico, proposta pelo devedor em face do Embargante. Sentença de improcedência do embargos de terceiro mantida, majorada a verba honorária. Litigância de má-fé do Embargante não caracterizada. Matéria preliminar rejeitada e recurso não provido.